Tribunal: STM
Processo: 7000234-14.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DA QUANTIDADE DE CONCENTRAÇÃO DO THC. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O Laudo Definitivo elaborado pelo Instituto de Polícia Científica do Núcleo de Laboratórios Forenses identificou de forma inconteste a presença da substância química THC (Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos psicoativos da planta Cannabis sativa L. (Maconha), o que já é o suficiente para caracterizar o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar, na esteira do entendimento consagrado nesta Corte Castrense e segundo o qual a concentração do referido princípio ativo e a quantidade de entorpecente não são elementares do tipo penal.
Consequentemente, não há que se falar em absolvição do Apelado pela insuficiência de prova por ausência de dados técnicos sobre a concentração do princípio ativo, uma vez que a pretensão absolutória encontra-se em evidente contrariedade ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte e aos próprios fundamentos que regem o Direito Penal Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-14.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LIEDSON CAUA DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-14.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LIEDSON CAUA DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DA
QUANTIDADE DE CONCENTRAÇÃO DO THC. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a
saúde pública.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O Laudo Definitivo elaborado pelo Instituto de Polícia Científica do Núcleo de
Laboratórios Forenses identificou de forma inconteste a presença da substância química
THC (Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos psicoativos da planta
Cannabis sativa L. (Maconha), o que já é o suficiente para caracterizar o delito encartado no
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 290 do Código Penal Militar, na esteira do entendimento consagrado nesta Corte
Castrense e segundo o qual a concentração do referido princípio ativo e a quantidade de
entorpecente não são elementares do tipo penal.
Consequentemente, não há que se falar em absolvição do Apelado pela
insuficiência de prova por ausência de dados técnicos sobre a concentração do princípio
ativo, uma vez que a pretensão absolutória encontra-se em evidente contrariedade ao
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte e aos próprios fundamentos que regem
o Direito Penal Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, de 3 de outubro de 2025, que, por maioria, condenou o ex-Sd Ex LIEDSON CAUÃ
DA SILVA LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, o direito de apelar em
liberdade e a detração do período de prisão provisória.
Em 4 de novembro de 2024, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito,
por intermédio da Portaria NUP 64097.006943/2024-82, dando conta de que, no âmbito do
31º Batalhão de Infantaria Motorizado (31º BI Mtz), em Campina Grande/PB, foi
apresentado, às 12h50min, o Sd Ex LIEDSON CAUA DA SILVA LIMA:
“(...) em razão de ter sido surpreendido, por volta das 09:45 horas, neste Batalhão, no local
da parada diária da Guarnição de Serviço, por ocasião da revista de material e pessoal para
o início do Serviço de Sentinela da Guarda ao Quartel, portando em sua carteira de
documentos substância semelhante a maconha envoltas em 2 (dois) saquinhos plásticos -
“trouxas”, fato este presenciado pelas TESTEMUNHAS: Soldado do Efetivo Variável TEVIS
MONTEIRO PIMENTEL (Sd EV) e pelo Soldado do Efetivo Variável RENAN GRACIANO DA
SILVA (Sd EV), ambos também pertencentes a Cia C Ap do 31º BI Mtz. (...)” (Grifos no
original).
Nesse fatídico dia, o Acusado foi interrogado no momento da lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante e, ressalvados os seus direitos constitucionais, declarou que:
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) encontrava-se com problemas familiares e estava em posse de uma pequena quantidade
de maconha para consumir fora do aquartelamento. Perguntado quem presenciou o fato,
respondeu que o Sd EV GRACILIANO e Sd EV TEVIS. Perguntado se costuma usar a
substância apreendida em sua posse no interior do aquartelamento, respondeu que não tem o
costume de usar substância no interior do quartel e nem fora do quartel, pois utilizaria porque
encontrava-se com problemas. Perguntado onde compra a substância, respondeu que compra
próximo ao seu bairro. Perguntado se antes de incorporar tinha o hábito de usar a substância
encontrada, respondeu que não. Perguntado se declarou fazer uso de substância entorpecente
nas entrevistas do processo de seleção, respondeu que não. Perguntado a quanto tempo estava
em posse da maconha, respondeu que 02 (dois) dias. Perguntado se trouxe esse tipo de
material para o quartel outras vezes, respondeu que não (...)”.
Ainda nessa mesma data, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão, no
qual foi consignada a apreensão de “(...) uma substância constituída por fragmentos de
folhas dessecadas, envoltos em dois saquinhos plásticos, medindo aproximadamente 2
centímetros, o qual fica à disposição do juízo (...)”.
Ato contínuo, em 4 de novembro de 2024, o Comando do 31º Batalhão de
Infantaria Motorizado encaminhou o Ofício nº 037-SET AJUR/31ºBIMtz, de 4 de novembro
de 2024, à Diretora do Instituto de Polícia Científica de Campina Grande-PB, contendo os
seguintes termos:
“(...) Remeto a V.Sª um invólucro contendo material supostamente entorpecente, lacrado sob o
nº 00000783, pertencente ao Soldado do Efetivo Variável LIEDSON CAUA DA SILVA LIMA,
Idt nº (...) CPF n° (...) encontrado no 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, solicitando-vos
que seja realizado inicialmente um laudo preliminar sobre a substância e posteriormente seja
submetido a um exame pericial toxicológico completo, com a remessa do competente laudo a
este Comando.” (Grifo no original).
O Laudo Preliminar de Exame de Constatação nº 02.03.05.112024.038730 foi
elaborado em 4 de novembro de 2024, às 18h:29min46seg, pela Perita Oficial do Instituto de
Polícia Científica do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB, cujo teor
consignou que:
“(...) HISTORICO:
Foi recebido neste laboratório o seguinte material: 02 (dois) embrulhos acondicionando
SUBSTANCIA VEGETAL. O material apresentado revelou peso liquido total de 2,00g (DOIS
GRAMAS) tendo sido retidos 2,00g (DOIS GRAMAS) para analises e eventual nova pericia.
EXAME(s) REALIZADO(S):
TESTE DO SAL AZUL BETA
RESULTADO(S):
COMPATIVEL COM OS CANABINOIDES COMPONENTES DA CANNABIS SATIVA
LINNEU (MACONHA)
TESTE COLORIMETRICO BASEADO NA REACAO DE ACOPLAMENTO, EM MEIO
LEVEMENTE BASICO, ENTRE O REAGENTE FAST BLUE SALT B E OS CANABINOIDES
PRESENTES NA CANNABIS SATIVA L., ENTRE OS QUAIS O CANABIDIOL,
TETRAHIDROCANABINOL E CANABINOL (...)” (Grifos no original).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de novembro de 2024,
nos seguintes termos:
“(...) Depreende-se dos autos que, no dia supramencionado, o 3º SGT EDILSON PEREIRA
VALENTIM estava realizando revista no material das sentinelas da Guarda quando, ao
revistar a mochila do SD EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA LIMA encontrou no bolso de
moedas da sua carteira de documentos 2 (dois) saquinhos plásticos/ trouxinhas de suposta
substância entorpecente, popularmente conhecida por maconha.
Na oportunidade, o 3º SGT VALENTIM questionou ao SD EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA
LIMA sobre a substância, mas o mesmo permaneceu em silêncio, conforme as testemunhas
SD EV RENAN GRACIANO DA SILVA e SD EV TEVIS MONTEIRO PIMENTEL.
Diante disso, o material em questão foi coletado, conforme Termo de Apreensão (Evento 1,
OUT3), e encaminhado para perícia (Evento 1, OFIC12, Pág.1), cujo Laudo de exame
químico toxicológico preliminar Nº 02.03.05.112024.038730 atestou positivo para 2,00g (dois
gramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida por maconha (Evento 11,
LAUDOPERIC2).
Inquirido, o denunciado SD EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA LIMA confessou os fatos,
narrando que já se encontrava com problemas familiares e a substância apreendida se
destinava a consumo fora do aquartelamento, cuja aquisição se deu próximo ao seu bairro
(Evento 1, AUTO_QUALIFIC7).
Assim, da forma como agiu, praticou, o denunciado SD EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA
LIMA, o crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar, em cuja pena se encontra
incurso.
Ante o exposto, REQUER o Ministério Público Militar da União, após recebida e autuada a
presente denúncia, que seja o denunciado citado para que se veja processado e julgado pela
JMU, perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei. (...)” (Grifos no original).
Nessa mesma data, em aditamento à Denúncia, o Parquet Castrense manifestou-se quanto ao
Acordo de Não Persecução Penal, nos seguintes termos:
“(...) 1.1 Oportunamente, informa que deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), porque, entende que se não é possível aplicar o princípio da insignificância,
porquanto a Jurisprudência1 do Superior Tribunal Militar reprova, com veemência, condutas
tais como a perpetrada pelo denunciado, entendendo pela prática do delito
independentemente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado – por
atentar contra a disciplina militar, a segurança da Organização Militar, bem como o esteio da
coletividade militar, já que o bem jurídico tutelado não se limita à proteção da saúde, mas
estende-se à manutenção do regular funcionamento das Forças Armadas – também não seria
congruente excepcionar o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública e firmar um
negócio jurídico extraprocessual com o ora acusado por tais razões.
De outro giro, a bem da verdade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 99743,
RHC 142608) fixou entendimento de que os Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) podem
ser oferecidos em processos da Justiça Militar. O colegiado entendeu que, como não há
proibição expressa, o instituto, que visa reduzir sanções penais, pode ser aplicado em
processos criminais militares. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 29/4, não
sendo, contudo, Súmula vinculante ou com declaração de repercussão geral, não
ultrapassando, pois, os limites subjetivos da causa, malgrado não deixar de ser um precedente
com entendimento respeitável.
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, o próprio acórdão (item 5) assevera que “é certo que especificidades do caso
concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar ou não o oferecimento do acordo ou
mesmo sua não homologação pelo poder judiciário”.
Nessa linha de intelecção, ainda que se comece a admitir o ANPP na Justiça Militar, ao nosso
aviso o pacto não deverá ser usado para qualquer caso, por exemplo, quando militar figurar
no polo passivo, eis que a disciplina e hierarquia, supedâneos da operacionalidade das FFAA
e garantidores da própria soberania seriam, prima facie, atingidos pelo acordo, mormente nos
casos retratados como na versão em cena, em que o crime imputado ao denunciado se refere a
uso de entorpecente dentro da caserna, colocando em risco a operacionalidade do
aquartelamento e a segurança do serviço.
Ex positis, o Parquet das Armas deixa de oferecer o ANPP.” (Grifos no original).
Ainda em 5 de novembro de 2024, o Ministério Público Militar manifestou-se
nos autos argumentando que “(...) A conduta verificada na hipótese vertente não justifica a
manutenção da custódia cautelar, pelo que requer o MPM a concessão da liberdade
provisória ao autuado SD EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA LIMA (...)” (Grifo no original).
Em razão do referido pleito ministerial, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM
homologou a prisão em flagrante e concedeu ao Acusado “(...) a LIBERDADE PROVISÓRIA
(...) haja vista a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art.255 do
Código de Processo Penal Militar) (...)”. O Alvará de Soltura nº 40001551059 foi cumprido
nesta mesma data, sendo o Acusado posto em liberdade às 16h20min.
Em 14 de novembro de 2024, foi acostado aos autos o Laudo de Exame
Definitivo de Drogas nº 02.03.05.112024.038730, de 4 de novembro de 2024, às
19h44min15seg, elaborado pela Perita Oficial do Instituto de Polícia Científica do Núcleo de
Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB, cujo teor consignou que:
“(...) 1. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
1.1 NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Foi recebido neste Laboratório de Análises de drogas o seguinte material: 02 (dois)
embrulhos acondicionando SUBSTÂNCIA VEGETAL. Após análise do material, em acordo
com o Guia da United Nations Office on Drugs and Crime, o peso total apresentado é de
2,00g (DOIS GRAMAS), dos quais foram utilizados 2,00g (DOIS GRAMAS) para análises e
eventual nova perícia.
(...)
3. RESULTADO(S) E CONCLUSÃO:
As análises químicas realizadas no material descrito no item 1.1 (NATUREZA E
QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO) deste Laudo IDENTIFICARAM A PRESENÇA
DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA THC (Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos
psicoativos da planta Cannabis sativa L. (Maconha). A substância química THC encontra-se
arrolada na lista F das substâncias de uso proscrito no Brasil, sublista F2 das Substâncias
Psicotrópicas, presente na Portaria N° 344-SVS-MS, de 12 de maio de 1998 e atualizações
posteriores (...)” (Grifos no original).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2024, tendo sido o Réu
devidamente citado em 28 de novembro de 2024 e nomeada a Defensoria Pública da União
para assisti-lo.
No dia 20 de janeiro de 2025, foi acostado aos autos o Ofício nº 019 - SET
JURD/31ºBI Mtz, de 20 de janeiro de 2025, do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, dando
conta de que o Acusado “(...) foi licenciado das fileiras do Exército no dia 17 de janeiro de
2025 (...)”.
Nessa mesma data, a Defesa Pública apresentou Resposta à Acusação
requerendo a “(...) intimação do Ministério Público Militar para que reconsidere a decisão
de não o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (...)”,
argumentando, para tanto, o “(...) posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a
quantidade irrisória da substância encontrada (...)”. Além disso, pleiteou pela “(...)
improcedência da denúncia em relação ao ora denunciado, absolvendo o acusado da
imputação contra si articulada (...)” e pela:
“(...) oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, facultando-
lhe, contudo, a posterior substituição e oitiva de eventuais testemunhas de defesa levadas à
audiência pelo denunciado, independentemente de intimação do juízo (...)”.
Em Despacho datado de 21 de janeiro de 2025, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM
deferiu “(...) os pedidos defensivos relacionados ao ANPP e à produção de prova
testemunhal (...)” e determinou o encaminhamento das “(...) cópias dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art.28-A,
§14, do CPPM (...)”.
Em 14 de março de 2025, foi juntado aos autos o Voto e o Extrato da ATA da
528ª Sessão Ordinária, “43ª Sessão Virtual de Julgamento”, realizada nos dias 25, 26, 27 e 28
de fevereiro de 2025, dos quais se extrai que a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério
Público
Militar,
após
análise
do
Procedimento
Administrativo
n°
101.2025.000013, informou que “(...) deve ser mantida a decisão do Órgão Ministerial de
primeira instância, constante do movimento 3, que recusou motivadamente a aplicação do
ANPP (...)” (Grifo no original).
Destacou, ainda, que “(...) o ANPP não poderia ser celebrado, por estar
precluso o pedido, vez que só foi feito após o recebimento da denúncia, com o processo já
instaurado (...)” (Grifo no original), e, por fim, decidiu “(...) pelo DESPROVIMENTO DO
RECURSO, para manter íntegra a Decisão recorrida.” (Grifo no original).
Em Audiência realizada no dia 30 de abril de 2025, presente o Réu devidamente
assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas, perante o Juízo de primeiro
grau, as seguintes testemunhas comuns à Acusação e à Defesa:
1) 3º Sgt Ex Edilson Pereira Valentim, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor poderia esclarecer o que o senhor sabe sobre o caso? O senhor
estava lá na hora em que a suposta substância entorpecente foi localizada no acusado
Liedson?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Boa tarde. Eu estava sim. Eu era o sargento comandante da guarda (...) eu
estava presente lá. Eu era o comandante da guarda que estava entrando de serviço e ele era
um dos meus soldados. E durante a revista foi eu que tive o primeiro contato com a
substância.
MPM: Entendi. O que você fez com a substância? Você entregou ela para alguém? Ela foi
lacrada em algum envelope? Você sabe dizer o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Eu recolhi. No momento do recolhimento, fui orientado pela seção de
inteligência do batalhão que lacrasse, tirasse fotos para anexar no processo e entreguei a eles,
lacrado.
MPM: Entendi. E o senhor, então, fez a sua operação? Lacrou, tirou uma foto, numerou e
entregou. É isso?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Certo. O senhor assistiu o momento em que o soldado Liedson, o ex-soldado, na época
o soldado Liedson, teria permanecido em silêncio quando o inquerido sobre essa substância?
TESTEMUNHA: Não, não estava presente na sala, não.
MPM: Está ótimo. O senhor assistiu quando ele posteriormente confessou os fatos?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então, esse segundo momento foi quando ele confessou que a substância pertencia a
ele?
TESTEMUNHA: Ele confessou na primeira abordagem. Como eu fui o primeiro a abordar ele,
eu perguntei se ele tinha ciência do que era e, assim, tomei prosseguimento no...
MPM: Está bom. Eu estou satisfeito.
(...)
DPU: (...) O acusado foi colaborativo quando aconteceu o flagrante?
TESTEMUNHA: Positivo, positivo.
DPU: Sem mais perguntas, excelente.
JUIZ: (...) Sargento, o senhor falou em revista. Que revista foi essa? Foi uma revista
inopinada? Estavam desconfiados de alguém? Era corriqueira? Como funciona isso?
TESTEMUNHA: Era um corriqueiro, excelência. Antes de entrar de serviço, a gente faz a
revista do material ali já no intuito de prever um acontecimento futuro. Tem revista que eles
não podem levar celular, eles não podem levar esse tipo de equipamento eletrônico.
JUIZ: O Liedson, ele estava em serviço?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, vossa excelência.
JUIZ: Ele estava entrando ou estava saindo?
TESTEMUNHA: Estávamos entrando de serviço, vossa excelência.
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Tá. Mas já é considerado... Essa é a minha pergunta. Já é considerado de serviço, né?
TESTEMUNHA: Positivo.
JUIZ: Já estava no prazo dele. E quem é que... Algum outro militar presenciou tudo isso?
TESTEMUNHA: Acredito que os dois recrutas que estavam ao lado dele foram também os
primeiros a observarem ali. Quando eu abordei ele, eles, como estavam ao lado, eles
conseguiram observar ali que eu estava indagando o que seria aquela substância.
JUIZ: Aqui a denúncia fala em dois saquinhos. Dois saquinhos plásticos, trouxinhas. Era mais
ou menos isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, vossa excelência.
JUIZ: E o senhor recolheu o quê? O senhor desconfiou que era droga, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. Por estar dentro da carteira dele, eu já, além de desconfiar, eu
perguntei. Desconfiei, por conta que se fossem dois saquinhos comuns, eu não haveria
desconfiança. Mas como estava meio que o saco estava cortado, eu perguntei o que era,
indagando, já sabendo o que se tratava. Aí quando ele me respondeu, eu já fui deslacrando ali
o saquinho e consegui observar que era substância mista.
JUIZ: Aqui na denúncia, já que o senhor foi o primeiro a ter contato com ele, informa que o
Liedson, ele teria dito que passava por problemas familiares e iria consumir isso fora. O
senhor lembra de alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi exatamente isso que ele falou.
JUIZ: Pode falar? Eu fiz só um resumo.
TESTEMUNHA: Ele, após eu perguntar o porquê ele estaria transportando aquela substância,
ele falou que estava passando por problemas psicológicos, eu acredito que familiares também,
e era uma maneira de desestressar, não me lembro a palavra agora, mas era desestressar ou
desalfilar, não me lembro, não me recordo.
JUIZ: Falou se era usuário, se era dependente químico?
TESTEMUNHA: Não, ele também falou que não era usuário, ele estava usando pela primeira
vez ou algo referente a isso. E era só por conta desse problema familiar que ele estava ali
usando aquela substância.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) é de praxe todo ano ter instrução para os recrutas sobre orientação
quanto a não portar, não consumir, esse tipo de material?
TESTEMUNHA: Sim, senhora, temos instruções no período básico do conhecimento do
regulamento, regulamento do exército como as normas gerais, do serviço interno, e eles são,
sim, orientados. Tanto no período básico, com instruções, e tanto durante o ano contra a
prevenção de suicídio e demais por meio de palestra.
JUIZ MILITAR: Certo. E só mais uma pergunta. Fora esse serviço, você já tinha tido contato
com o Liedson previamente?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhora. Eu acredito que era o primeiro serviço dele comigo, em
particular na guarda. Nunca tinha tido contato com ele, não. Até porque ele é de um pelotão
que não é da minha companhia. Eu só tenho contato com esse pelotão específico, apenas
durante o serviço, com esses soldados (...)”;
2) Sd Ex Renan Graciano da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O que o senhor sabe sobre o caso? O senhor estava lá no dia?
TESTEMUNHA: Estava, senhor.
MPM: O senhor estava em serviço?
TESTEMUNHA: Ia entrar de serviço.
MPM: E o acusado estava em serviço?
TESTEMUNHA: Ia entrar de serviço também.
MPM: Entendi. E o senhor assistiu o momento em que a suposta substância entorpecente foi
encontrada com ele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E o senhor estava fazendo o quê nesse exato momento? O senhor estava ajudando na
revista, é isso?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Estava abrindo a minha mochila para a gente fazer a revista
também.
MPM: Entendi. Os seus pertences também foram revistados, então?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Todo mundo.
MPM: Todo mundo foi revistado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Entendi. Aí foi nesse momento, então, que o senhor viu que foi encontrada a suposta
substância entorpecente, é isso? O senhor assistiu ali o momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Tá. E o senhor viu se a pessoa, o militar que apreendeu essa substância, se ele colocou
em algum invólucro, em algum saco plástico e depois fechou esse plástico, o senhor viu
alguma coisa nesse sentido?
(...)
TESTEMUNHA: Eu só vi quando (...) estava aí revistando e retirou a substância que estava
dentro (...)
MPM: Entendi. E o acusado, ele disse alguma coisa nesse momento? O senhor lembra?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
JUIZ: (...) O senhor é da mesma turma do Liedson?
TESTEMUNHA: Sou, sim senhor.
JUIZ: Receberam instrução no período básico sobre a proibição de entrar com droga na OM?
TESTEMUNHA: Positivo.
JUIZ: Que era crime também?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O Liedson, então, participou dessas instruções também?
TESTEMUNHA: Provavelmente, senhor.
JUIZ: E fora essas instruções, periodicamente é repassado? É feito algum briefing sobre isso?
Para os soldados?
TESTEMUNHA: Sempre, senhor. Na parada diária e durante o expediente também é falado
isso. Nas entradas de serviço também.
JUIZ: Tá. Então é na parada diária que se fala isso e se reitera a questão.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ MILITAR: (...) Renan, no alojamento entre os soldados em si, tinha algum comentário ou
alguém que soubesse, tivesse comentado que o Liedson fazia uso dessa substância ou nunca
tinha surgido esse fato?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUIZ MILITAR: Nunca no alojamento, comentário, alguma coisa entre os pares?
TESTEMUNHA: Nunca não senhora (...)”; e
3) ex-Sd Ex Tevis Monteiro Pimentel, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O que o senhor pode nos dizer? O que o senhor sabe sobre o caso? O senhor
estava lá no momento que foi encontrada a substância com o acusado?
TESTEMUNHA: Estava.
(...)
MPM: (...) O senhor estava em serviço nesse dia lá que aconteceu o fato?
TESTEMUNHA: Estava.
MPM: Certo. E o acusado também estava em serviço?
TESTEMUNHA: Estava, senhor.
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. E o senhor assistiu o momento em que a possível substância entorpecente foi
encontrada com o acusado? O senhor estava lá no momento?
TESTEMUNHA: Estava, senhor.
MPM: O senhor também foi revistado?
TESTEMUNHA: Fui. Foi todo mundo revistado lá, senhor.
MPM: Entendi. E a substância foi encontrada, então, só com o acusado? Ou com mais de
alguém?
TESTEMUNHA: Só com o acusado.
MPM: Entendi. E o senhor lembra se ele disse alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Ele não falou nada?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Certo, então.
(...)
DPU: Não tenho mais perguntas, não, excelência.
JUIZ: É da mesma turma do Liedson?
TESTEMUNHA: Sou, senhor.
JUIZ: Recebeu instrução lá no período básico sobre a proibição de entrar com droga na OM?
TESTEMUNHA: Teve, senhor.
JUIZ: Isso no período básico?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E também é feito uma espécie de briefing durante o serviço militar também, reiterando
a proibição?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Sabia que era crime entrar com droga no quartel, usar, portar?
TESTEMUNHA: Sabia, senhor.
JUIZ: Uma outra pergunta também, que já foi colocada, inclusive, a outra testemunha. O
senhor era próximo ao Liedson?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Ainda que não fosse próximo. Havia algum rumor, assim, no alojamento, conversas
entre os senhores, que ele poderia ser usuário, que ele era usuário, se ele usava droga?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Foi uma surpresa, então.
TESTEMUNHA: É, senhor.
JUIZ MILITAR: (...) sobre o comportamento do acusado, mesmo que vocês não fossem
próximos, alguma coisa que você acha importante que fosse colocada?
TESTEMUNHA: Não, não
(...).
JUIZ MILITAR: (...) você sabe informar que tipo de problemas particulares ele tinha?
TESTEMUNHA: Sei não, não, senhor.
(...)
JUIZ: (...) Em razão do pedido da Defensoria Pública da União em resposta à acusação.
Doutora Carolina, vai rolar alguma testemunha?
DPU: Não, excelência, sem testemunhas (...)”.
Nessa mesma Assentada, o Acusado, na presença do seu Defensor, foi
Qualificado e Interrogado perante o Juízo de primeiro grau, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor foi preso em flagrante, quando encontraram, na verdade, segundo o
Ministério Público, dois gramas de substância entorpecente e de acordo com o laudo de
exame químico-toxicológico, na verdade, foi atestado ser maconha. Em razão disso, o senhor
foi preso. Depois, o senhor foi liberado. O que o senhor pode nos relatar?
ACUSADO: Na minha casa, onde minha mãe e eu, meus irmãos, estávamos passando por
alguns problemas psicológicos. Minha mãe teve um tempo que chegou a cometer suicídio. Ela
foi internada. Eu não comentei isso com ninguém daqui do quartel, nem com os amigos
próximos, com ninguém. Só com meus familiares que sabiam disso. Esse era o principal
motivo. Diante desses problemas, a gente estava tentando escapar um pouco. E, mais uma vez,
eu errei bastante. Graças a Deus, estou dando a volta por cima. Estou trabalhando, estou
seguindo o caminho melhor da minha vida.
JUIZ: Tá. Do que eu estou entendendo, o senhor se mostra arrependido, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Quando o senhor comprou, o senhor comprou como se fosse maconha mesmo, não é?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor falou que passava por problemas, né? E aí queria uma espécie de relaxar,
enfim. Iria usar posteriormente, quando saísse do serviço. O senhor já estava de serviço?
ACUSADO: Estava entrando de serviço. Estava entrando de serviço.
(...)
JUIZ: Era usuário à época ou não?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Não frequentemente. Mas, às vezes, o senhor usava, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Como é que se deu o momento da apreensão? Explica para a gente, melhor.
ACUSADO: Estávamos na parada diária, entrando de serviço. Antes de entrar de serviço,
acontece. Aí o sargento veio me revistar. Aí, dentro da minha bolsa, estava a minha carteira.
Ele veio revistar a minha carteira e me encontrou lá.
JUIZ: Essa revista sempre acontecia? O senhor já havia passado por revista antes?
ACUSADO: Sim, senhor. Todo serviço acontece. Antes de entrar de serviço.
JUIZ: E aí, naquele pessoal de serviço, todos foram revistados?
ACUSADO: Isso, senhor.
(...)
JUIZ MILITAR: Liedson, você sabendo que era crime levar material entorpecente para o
quartel, por que você deixou esse material na sua carteira, sabendo que você a levaria para o
quartel?
ACUSADO: Bem, antes de entrar de serviço, eu não tinha verificado minha mochila. Só tinha
deixado minha carteira lá dentro. Não disse que minha carteira estava dentro da mochila.
Tinha colocado e deixado dentro da minha carteira. Quando eu entrei de serviço, fui revistado.
(...)
JUIZ MULITAR: (...) Nos autos lá, está descrito que a maconha tinha sido encontrada em dois
saquinhos separados. Teria algum motivo para estar em dois saquinhos ao invés de juntos em
um saquinho só?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Aproveitando essa pergunta, o senhor confirma que eram dois saquinhos plásticos, é
isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Confirma, né? Tá bom.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) Foi a primeira vez que você levou? Ou já tinha acontecido outras vezes
de você acabar levando para o quartel essa substância?
ACUSADO: A primeira vez, senhor.
JUIZ MILITAR: Ok. Você disse que a carteira estava dentro da mochila, mas considerando
que você estava de serviço, e todo serviço é verificado a documentação, você não verificou a
sua carteira para verificar a sua documentação?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: A documentação já estava separada. O cartão de cabelo já estava com ela.
(...)
DPU: (...) Liedson, depois que você foi licenciado, você está fazendo o quê? Está trabalhando,
está estudando? O que é que você tem feito da vida?
ACUSADO: Estou trabalhando em uma empresa de construção com obras. Já faz bastante
tempo. Antes de eu entrar no quartel, eu já estava trabalhando lá. Passei um tempo de quatro
meses. Aí, peguei o alistamento obrigatório, fui para o quartel. Com licenciamento, voltei para
a empresa onde eu estava. Agora, deixando dois meses de emprego, mais ou menos. Estou,
graças a Deus, tirando minha habilitação. Já estou em uma fase avançada. Pretendo estudar,
fazer uma faculdade. Daqui para o final do ano, já vou fazer minha matrícula.
DPU: E você trabalha de quê nessa empresa?
ACUSADO: Trabalho de servente de pedidos, servente de obras.
DPU: Sua mãe foi internada há quanto tempo?
ACUSADO: Em dois dias, mais ou menos.
DPU: Isso foi próximo à data dos fatos?
ACUSADO: Foi sim, senhora.
DPU: Foi em que dia que ela foi internada? E, se você recorda, que ela tentou suicídio?
ACUSADO: Não me recordo.
(...)
JUIZ MILITAR: Liedson, a sua mãe hoje em dia está bem? Ou ainda passa por problemas
psicológicos?
ACUSADO: Hoje em dia, não... Não pelos mesmos motivos, eu diria. Mas ainda acontecem
alguns problemas, mas... Nada grave, não é? Mais financeiro, mais coisas assim, mas... Pode
ser isso aí, resolvido (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo penal Militar, o Ministério Público
Militar nada requereu. A Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela “(...)
complementação do laudo pericial a fim de seja informado a real concentração de
tetrahidrocanabinol na substância apreendida (...)”, sob o argumento de que:
“(...) O laudo pericial definitivo do evento 33 do apenso informa que na substância
apreendida foi constatada a presença de tetrahidrocanabinol, entretanto, não esclarece a
concentração deste. É sabido que em uma quantidade, por exemplo, de 500 mg de maconha a
concentração pode variar de 2,5 a 20 mg. (...)”.
Em consequência, foi deferido o pedido defensivo pelo Juízo da Auditoria da 7ª
CJM que proferiu Despacho em 24 de maio de 2025, determinando “(...) ao Chefe do Núcleo
de Laboratório Forense de Campina Grande para que complemente o Laudo de Exame
Definitivo de Drogas n. 02.03.05.112024.038730 (APF - Evento 33 - Doc 2 ) (...)” (Grifo no
original), bem como que a complementação fosse encaminhada “(...) como anexo, com a
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantificação da concentração de THC na amostra apreendida e armazenada na Central de
Custódia de Vestígios (CVV) do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba (...)”
(Grifo no original).
Em 9 de julho de 2025, foi juntado aos autos o Ofício nº 007/2025/NULF-
CG/IPC, de 8 de julho de 2025, do Núcleo de Laboratórios Forenses - NULF/CG, do Instituto
de Polícia Científica do Estado da Paraíba, contendo os seguintes termos:
“(...) Em resposta ao Ofício nº 40001611378 , datado de 27 de maio de 2025, venho, por meio
deste, informar que o Núcleo de Laboratório Forense do Instituto de Polícia Científica da
Paraíba não realiza exames de quantificação de Tetrahidrocanabinol (THC) em amostras de
substâncias vegetais, realizando apenas exames de identificação de THC.” (Grifos no
original).
Em razão desse fato, em 17 de julho de 2025, a Defensoria Pública da União
manifestou-se requerendo ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM que a “(...) complementação do
laudo pericial seja realizada por outro setor/instituição com capacidade técnica para a
análise requerida na petição do Evento 79.”, tendo sido proferido Despacho, em 21 de julho
de 2025, no qual o Magistrado da Auditoria da 7ª CJM determinou “(...) ao Delegado da
Polícia Federal em Campina Grande - PB para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se
tal repartição realiza exame de quantificação da concentração de tetrahidrocanabinol (THC)
(...)” (Grifo no original).
Em 28 de julho de 2025, foi acostado aos autos o Ofício nº
564/2025/DPF/CGE/PB, de 25 de julho de 2025, por intermédio do qual o Delegado-Chefe
da Polícia Federal em Campina Grande informou ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM que:
“(...) no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Campina Grande/PB (DPF/CGE/PB),
não há realização de exames periciais de qualquer natureza.
Nesse diapasão e, em estrita aderência à organicidade funcional e à especialização de tarefas
preconizada pela Polícia Federal, a única estrutura institucional vocacionada e devidamente
aparelhada para a realização de exames periciais no contexto do Estado da Paraíba é o
SETEC/SR/PF/PB, que se encontra estrategicamente sediada na capital, João Pessoa/PB
(...)”.
Em 28 de julho de 2025, o Magistrado da Auditoria da 7ª CJM proferiu novo
Despacho dando ciência às Partes de que, em razão da impossibilidade de realização da
quantificação da concentração de tetrahidrocanabinol (THC) na substância apreendida em
poder do Acusado, tanto pela Polícia Civil, bem como pela Polícia Federal, ambas de
Campina Grande (PB), “(...) o pleito defensivo não pode ser atendido nessa fase processual,
sem prejuízo de se analisar por ocasião do julgamento a tese da necessidade de
quantificação de THC (...)” (Grifo no original).
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu “(...) a procedência integral da pretensão punitiva,
condenando o réu das penas do art. 290 do Código Penal Militar (...)”.
Por sua vez, nessa mesma fase, a Defesa Pública requereu a “(...) Absolvição do
acusado, com fundamento no princípio da bagatela imprópria e na irrelevância material da
conduta, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (...)” (Grifos no original) e,
subsidiariamente, “(...) a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, diante da
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de prova pericial quanto à concentração de THC e à real potencialidade lesiva da
substância apreendida (...)” (Grifo no original) e, havendo a condenação do Acusado, que
sejam reconhecidas “(...) todas as circunstâncias atenuantes (confissão espontânea prevista
no Código Penal, primariedade, bons antecedentes, relevante valor moral da motivação)
para fixação da pena no mínimo legal e concessão do Sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.”
(Grifo no original).
Em 4 de setembro de 2025, o Magistrado da Auditoria da 7ª CJM concluiu que
a instrução transcorreu normalmente e, portanto, não haveria “(...) diligência a ser realizada
para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja
realização é facultada pelo art. 430 do CPPM (...)”, razão pela qual designou “(...) o dia 2
de outubro de 2025, quinta-feira, às 14 horas, para a sessão de julgamento (...)” (Grifos no
original).
Em Sessão de Julgamento realizada em 2 de outubro de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por maioria (4x1):
“(...) julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Sd LIEDSON
CAUÃ DA SILVA LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput,
do Código Penal Militar. Vencido o Juiz Militar 1º Ten VINÍCIUS PEDRO LIRA DE
ANDRADE, que votou pela absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do Código de
Processo Penal Militar, por entender pela incidência do princípio da igualdade (art. 5º, caput,
Constituição Federal), que impediria a punição da conduta na seara militar quando não
sancionada como crime comum. O CPJ-Ex decidiu ainda, por unanimidade:
(a) conceder ao Condenado o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo prazo de
3 (três) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: não se ausentar do território
da jurisdição (AL, PE, PB e RN) sem prévia autorização do Juízo; não mudar de endereço,
sem aviso prévio ao Juízo; não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
comunicar ao Juízo eventual alteração do número do telefone celular; e apresentar-se,
BIMESTRALMENTE, ao Juízo da execução por meio do balcão virtual;
(b) fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do Código
Penal), caso não aceite as condições do Sursis ou descumpra-as;
(c) conceder ao Condenado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação de prisão preventiva; e
(d) detrair o tempo em que o Condenado permaneceu preso em razão do fato apurado nesta
ação penal militar. (...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 3 de outubro de
2025, dela sendo intimados o Parquet Castrense, em 6 de outubro de 2025, e a Defensoria
Pública da União, em 10 de outubro de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado do
decisum para a Acusação em 14 de outubro de 2025.
O Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 13 de outubro de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 15 de outubro de 2025.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do
Acusado em razão da atipicidade da conduta prevista no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, aduzindo que “(...) valorando a conduta levada a efeito pelo agente,
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verifica-se que esta não produziu efeitos significativos no âmbito jurídico e social passíveis
de punição pela via do Direito Penal (...)”. E complementou sustentando que:
“(...) Somente se justifica a movimentação do aparato estatal, em termos de repressão penal
se houver efetivo e concreto ataque a um interesse socialmente relevante, que represente no
mínimo, perigo concreto ao bem juridicamente tutelado.
(...) Por essa razão são inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato, pois,
no âmbito do Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, somente se admitem a
existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem
jurídico determinado. Em outras palavras, o legislador tem o dever legal de abster-se de
tipificar como crime, ações incapazes de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo concreto o
bem jurídico protegido pela norma penal.
Por esse motivo a defesa do ex-soldado Liedson se insurge, com a devida vênia, contra a
fundamentação da sentença de não aplicabilidade no âmbito da Justiça Castrense da
Legislação de Drogas e consequentemente da não incidência do Princípio da Insignificância,
que por conseguinte tornaria a conduta do réu atípica, isentando-o de pena, em função dos
parâmetros exigidos quando da aplicação desse princípio, como a quantidade de droga de
posse do denunciado no momento da revista, apenas 2,00 gramas da substância entorpecente,
o que configura droga para consumo próprio e o que foi inclusive afirmado por ele, que
confessou que não portava as drogas para traficar, mas sim para consumo, demonstrando a
sua vulnerabilidade e necessidade de melhor tratamento naquela legislação antidrogas (art.
28, L. 11.343/06).
Ficou claro, desde a prisão em flagrante do Sd Liedson, que ele não possuía qualquer
intenção de repasse da droga para terceiros, tratando-se de aquisição eventual, motivada por
um momento de intensa fragilidade emocional, pois vivenciava grave crise familiar em
virtude da tentativa de suicídio de sua mãe, evento traumático que culminou em internação
hospitalar e desencadeou um estado de vulnerabilidade psicológica determinante para a
conduta ora questionada (...)” (Grifos no original).
Na sequência, a Defensoria Pública da União requereu a “(...) reforma da
sentença para a ABSOLVIÇÃO do apelante com fundamento no princípio do in dubio pro
reo (...)” (Grifo no original), argumentando, para tanto, que, apesar de o Magistrado da
Auditoria da 7ª CJM ter entendido desnecessária a quantificação da concentração do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) na droga apreendida com o Acusado, “(...) No
plano jurídico, essa ausência de quantificação assume relevância singular (...)” (Grifo no
original), pois o “(...) art. 290 do Código Penal Militar, conquanto seja tradicionalmente
interpretado como crime de perigo abstrato, não afasta a necessidade de lastro probatório
mínimo que justifique a presunção de lesividade (...)” (Grifo no original).
Nesse contexto, a Defesa alegou que “(...) A mera constatação da presença de
THC não revela por si só, o grau de nocividade da substância, sobretudo quando se trata de
quantidade ínfima, como no presente caso (...)” e, portanto, essa ausência de prova da
quantificação de concentração de THC na droga apreendida com o Acusado “(...) representa
justamente essa dúvida objetiva e insuperável, já que não há como afirmar, com
segurança, que a substância apreendida possuía teor psicoativo significativo.” (Grifo no
original).
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, o “(...) IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto,
acolhendo-se os argumentos expostos nestas contrarrazões, a fim de que a sentença
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória acostada no evento 137 seja mantida na íntegra (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a condenação do
ex-Sd EV LIEDSON CAUÃ DA SILVA LIMA (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passa-se à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 3 de outubro de 2025, que,
por maioria, condenou o ex-Sd Ex LIEDSON CAUÃ DA SILVA LIMA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade e a detração do período em que ficou
preso.
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a absolvição do Acusado em
razão da atipicidade da conduta, na forma do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, “(...) uma vez que se valorando a conduta levada a efeito pelo agente, verifica-
se que esta não produziu efeitos significativos no âmbito jurídico e social passíveis de
punição pela via do Direito Penal (...)”.
Além disso, pugnou pela “(...) reforma da sentença para a ABSOLVIÇÃO do
apelante com fundamento no princípio do in dubio pro reo (...)” (Grifo no original),
sustentando que a ausência de quantificação do THC na substância encontrada compromete o
grau de nocividade, notadamente porque “(...) art. 290 do Código Penal Militar, conquanto
seja tradicionalmente interpretado como crime de perigo abstrato, não afasta a necessidade
de lastro probatório mínimo que justifique a presunção de lesividade (...)” (Grifo no
original), de sorte que “(...) não há como afirmar, com segurança, que a substância
apreendida possuía teor psicoativo significativo.” (Grifo no original).
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o Acusado, não
obstante a frágil alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua mochila,
confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar em seu
interrogatório que:
“(...) JUIZ MILITAR: Liedson, você sabendo que era crime levar material entorpecente para
o quartel, por que você deixou esse material na sua carteira, sabendo que você a levaria para
o quartel?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Bem, antes de entrar de serviço, eu não tinha verificado minha mochila. Só tinha
deixado minha carteira lá dentro. Não disse que minha carteira estava dentro da mochila.
Tinha colocado e deixado dentro da minha carteira. Quando eu entrei de serviço, fui revistado
(...)” (Grifos nossos).
Ademais, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu trazia consigo substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em
Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação, conforme se verifica a seguir:
1) 3º Sgt Ex Edilson Pereira Valentim, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor poderia esclarecer o que o senhor sabe sobre o caso? O senhor
estava lá na hora em que a suposta substância entorpecente foi localizada no acusado
Liedson?
TESTEMUNHA: Boa tarde. Eu estava sim. Eu era o sargento comandante da guarda (...) eu
estava presente lá. Eu era o comandante da guarda que estava entrando de serviço e ele era
um dos meus soldados. E durante a revista foi eu que tive o primeiro contato com a
substância.
MPM: (...) O senhor assistiu quando ele posteriormente confessou os fatos?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Então, esse segundo momento foi quando ele confessou que a substância pertencia a
ele?
TESTEMUNHA: Ele confessou na primeira abordagem. Como eu fui o primeiro a abordar ele,
eu perguntei se ele tinha ciência do que era e, assim, tomei prosseguimento no...
(...)
JUIZ: Aqui a denúncia fala em dois saquinhos. Dois saquinhos plásticos, trouxinhas. Era mais
ou menos isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, vossa excelência.
JUIZ: E o senhor recolheu o quê? O senhor desconfiou que era droga, é isso?
TESTEMUNHA: Isso. Por estar dentro da carteira dele, eu já, além de desconfiar, eu
perguntei. Desconfiei, por conta que se fossem dois saquinhos comuns, eu não haveria
desconfiança. Mas como estava meio que o saco estava cortado, eu perguntei o que era,
indagando, já sabendo o que se tratava. Aí quando ele me respondeu, eu já fui deslacrando ali
o saquinho e consegui observar que era substância mista (...)” (Grifos nossos);
2) Sd Ex Renan Graciano da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: Entendi. E o senhor assistiu o momento em que a suposta substância entorpecente
foi encontrada com ele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E o senhor estava fazendo o quê nesse exato momento? O senhor estava ajudando na
revista, é isso?
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor. Estava abrindo a minha mochila para a gente fazer a revista
também.
MPM: Entendi. Os seus pertences também foram revistados, então?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Todo mundo.
MPM: Todo mundo foi revistado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Entendi. Aí foi nesse momento, então, que o senhor viu que foi encontrada a suposta
substância entorpecente, é isso? O senhor assistiu ali o momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos); e
3) ex-Sd Ex Tevis Monteiro Pimentel, que afirmou:
“(...) MPM: Certo. E o senhor assistiu o momento em que a possível substância entorpecente
foi encontrada com o acusado? O senhor estava lá no momento?
TESTEMUNHA: Estava, senhor.
MPM: O senhor também foi revistado?
TESTEMUNHA: Fui. Foi todo mundo revistado lá, senhor.
MPM: Entendi. E a substância foi encontrada, então, só com o acusado? Ou com mais de
alguém?
TESTEMUNHA: Só com o acusado (...)” (Grifos nossos).
Acerca da materialidade, foi elaborado o Laudo Preliminar de Exame de
Constatação nº 02.03.05.112024.038730, pela Perita Oficial do Instituto de Polícia Científica
do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB, cujo teor consignou que:
“(...) HISTORICO:
Foi recebido neste laboratório o seguinte material : 02 (dois) embrulhos acondicionando
SUBSTANCIA VEGETAL. O material apresentado revelou peso liquido total de 2,00g (DOIS
GRAMAS) tendo sido retidos 2,00g (DOIS GRAMAS) para analises e eventual nova pericia.
EXAME(s) REALIZADO(S):
TESTE DO SAL AZUL BETA
RESULTADO(S):
COMPATIVEL COM OS CANABINOIDES COMPONENTES DA CANNABIS SATIVA
LINNEU (MACONHA)
TESTE COLORIMETRICO BASEADO NA REACAO DE ACOPLAMENTO, EM MEIO
LEVEMENTE BASICO, ENTRE O REAGENTE FAST BLUE SALT B E OS CANABINOIDES
PRESENTES NA CANNABIS SATIVA L., ENTRE OS QUAIS O CANABIDIOL,
TETRAHIDROCANABINOL E CANABINOL (...)” (Grifos no original).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bem assim, foi acostado aos autos o Laudo de Exame Definitivo de Drogas nº
02.03.05.112024.038730, também elaborado pela Perita Oficial do Instituto de Polícia
Científica do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB, cujo teor confirmou
tratar-se de “maconha” a substância apreendida em poder do Acusado, assim consignando:
“(...) 1. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
1.1 NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Foi recebido neste Laboratório de Análises de drogas o seguinte material: 02 (dois)
embrulhos acondicionando SUBSTÂNCIA VEGETAL. Após análise do material, em acordo
com o Guia da United Nations Office on Drugs and Crime, o peso total apresentado é de
2,00g (DOIS GRAMAS), dos quais foram utilizados 2,00g (DOIS GRAMAS) para análises e
eventual nova perícia.
(...)
3. RESULTADO(S) E CONCLUSÃO:
As análises químicas realizadas no material descrito no item 1.1 (NATUREZA E
QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO) deste Laudo IDENTIFICARAM A PRESENÇA
DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA THC (Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos
psicoativos da planta Cannabis sativa L. (Maconha). A substância química THC encontra-se
arrolada na lista F das substâncias de uso proscrito no Brasil, sublista F2 das Substâncias
Psicotrópicas, presente na Portaria N° 344-SVS-MS, de 12 de maio de 1998 e atualizações
posteriores (...)” (Grifos no original).
Além disso, consta dos autos o Termo de Apreensão de Substância, de 4 de
novembro de 2024, lavrado pelo Presidente do Flagrante consignando que foi apreendida
“(...) uma substância constituída por fragmentos de folhas dessecadas, envoltos em dois
saquinhos plásticos, medindo aproximadamente 2 centímetros, o qual fica à disposição do
juízo (...)”.
Vale destacar que o material “(...) supostamente entorpecente, lacrado sob o nº
00000783, pertencente ao Soldado do Efetivo Variável LIEDSON cauã da silva lima (...)”
(Grifo no original), apreendido na Organização Militar, foi devidamente encaminhado ao
Instituto de Polícia Científica do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB
por intermédio do Ofício nº 037-SET AJUR/31º BIMtz, de 4 de novembro de 2024.
Portanto, os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial,
notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Apreensão de Substância e os
Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância apreendida em poder
do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto de Polícia Científica do
Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB, não pairando dúvidas acerca da
materialidade delitiva, tampouco sobre eventual quebra na cadeira de custódia.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja,
o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário da
substância entorpecente de forma eventual, o que conduz ao entendimento de que o Acusado
é conhecedor da proibição de entorpecentes na Organização Militar, conforme se extrai de
seu depoimento:
“(...) JUIZ: Era usuário à época ou não?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Não frequentemente. Mas, às vezes, o senhor usava, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
(...)
JUIZ MILITAR: Liedson, você sabendo que era crime levar material entorpecente para o
quartel, por que você deixou esse material na sua carteira, sabendo que você a levaria para o
quartel?
ACUSADO: Bem, antes de entrar de serviço, eu não tinha verificado minha mochila. Só tinha
deixado minha carteira lá dentro. Não disse que minha carteira estava dentro da mochila.
Tinha colocado e deixado dentro da minha carteira. Quando eu entrei de serviço, fui revistado
(...)” (Grifos nossos).
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o dolo. Ao guardar a
droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM
(...)” (Apelação n.º 7000825-94.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 28/02/2023);
“(...) II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do delito cometido,
uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu
tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material encontrado consigo, assim
como não o exime do delito alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento (...)” (Grifos
nossos) (Apelação n.º 7000796-44.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, DJe: 09/09/2022); e
“(...) 1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de
substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em
especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes
na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º
7000009-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:10/08/2022).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal
Militar, não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses formuladas pela Defesa em suas Razões recursais, a primeira das quais
relativa ao pleito de absolvição do Acusado em razão da atipicidade da conduta, nos termos
do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, “(...) uma vez que se
valorando a conduta levada a efeito pelo agente, verifica-se que esta não produziu efeitos
significativos no âmbito jurídico e social passíveis de punição pela via do Direito Penal
(...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus
nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm.
2021. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a
saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que o Plenário da Excelsa Corte consubstanciou o entendimento
segundo o qual não só o Princípio da Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça
Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa
do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto
(DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que a conduta de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da
atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido Postulado, razão pela qual é
oportuno ressaltar novamente o trecho da ementa do eminente Ministro Ayres Britto no citado
paradigma (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe: 12/04/2011):
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
A Defesa ainda requereu a absolvição do Réu “(...) nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de prova da lesividade concreta da conduta (...)”,
aduzindo, para tanto, que “(...) a quantidade apreendida – 2,00g de maconha (...) é
notoriamente modesta (...)”, pois, “(...) aliada à ausência de dados técnicos sobre a
concentração do princípio ativo, impede qualquer conclusão segura quanto à aptidão da
conduta para atingir a saúde pública (...)”, bem como de “(...) comprometer, de forma real, a
disciplina e a hierarquia no ambiente militar (...)”.
Novamente a argumentação não merece ser acolhida.
Primeiramente, cumpre destacar que o Laudo Definitivo elaborado pelo
Instituto de Polícia Científica do Núcleo de Laboratórios Forenses de Campina Grande-PB
identificou de forma inconteste “(...) A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA THC
(Tetrahidrocanabinol), responsável pelos principais efeitos psicoativos da planta Cannabis
sativa L. (Maconha) (...)” o que já é o suficiente para caracterizar o delito encartado no art.
290 do Código Penal Militar, na esteira do entendimento consagrado nesta Corte Castrense e
segundo o qual “(...) a concentração do referido princípio ativo e a quantidade de
entorpecente não são elementares do tipo penal (...)” (Apelação n.º 0000221-
70.2013.7.01.0401, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 21/12/2015).
No mesmo sentido, e mais especificamente sobre a desnecessidade de indicação
laboratorial do percentual de concentração de THC, são os seguintes julgados:
“(...) Para a configuração do delito previsto no art. 290 do CPM, é irrelevante que os peritos
indiquem o “grau de pureza” ou a “quantificação em gramas do alcaloide THC” na amostra
acautelada. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, “para configuração do tipo em
comento, basta a constatação do THC, sendo prescindível, em laudo pericial, a indicação do
percentual do princípio ativo existente (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 7001016-
71.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 10/06/2024);
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Não é necessário que o laudo contenha a quantidade exata de THC na amostra
analisada, bastando que o exame constate a existência do princípio ativo da droga.
Precedentes (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 7000729-84.2018.7.00.0000, Relator: Ministro
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 06/12/2018); e
“(...) É irrelevante a apuração da concentração do THC no Laudo Toxicológico para se
configurar o delito previsto no art. 290 do COM (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º 0000145-
91.2016.7.07.0007, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 26/06/2017).
Consequentemente, não há que se falar em absolvição do Apelado pela
insuficiência de prova por ausência de dados técnicos sobre a concentração do princípio
ativo, uma vez que a pretensão absolutória encontra-se em evidente contrariedade ao
entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte e aos próprios fundamentos que regem
o Direito Penal Militar.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Vale destacar que a entrada, o porte e a guarda de substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração militar, não se
compara, por exemplo, ao porte ou à guarda extramuros. A razão é bastante simples. O bem
jurídico tutelado não se limita à proteção da saúde individual do Agente. Na realidade,
estende-se à manutenção do regular funcionamento das Forças Armadas, composta por
militares que empunham armas, muitas vezes responsáveis diretamente pela segurança das
Organizações Militares.
Valendo-se das lúcidas palavras do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ayres
Brito, no paradigmático HC 103.684/DF:
(...)
O tipo penal castrense visa evitar a mera possibilidade de se fazer uso da substância
proscrita, pois os efeitos deletérios dele decorrentes impedem que o militar aja em
conformidade com suas funções.
Com o art. 290 do CPM, buscou-se também proteger a incolumidade pública, objeto do
Título VI da Parte Especial do CPM, no qual se inserem os Crimes Contra a Saúde (Capítulo
III - arts.290 a 297), certamente fragilizada com a presença de tais substâncias de uso
proibido no seio da corporação militar, que, por tal razão, poderá deixar de cumprir a
contento sua missão constitucional, com graves prejuízos à segurança nacional e, por
consequência, à sociedade.
É até intuitivo coibir a concretização das condutas previstas no art. 290 do CPM em local
sujeito à Administração militar. Imagine-se, a título exemplificativo, a impensável situação de
um controlador de voo, sob efeito de substância entorpecente ou de efeito psicotrópico, tendo
em suas mãos milhares de vidas, ou de condutores de viaturas, em igual situação, que, não
raras vezes, ultrapassam 100 toneladas, ou, ainda, a de um Sentinela, responsável por
guarnecer Organizações Militares nas quais são guardadas armas e munições de importante
poder destrutivo. Inúmeros outros exemplos poderiam ser mencionados para se demonstrar
que, de fato, o dever militar e o uso de tais substâncias não se misturam.
Ao adentrar e manter consigo tais substâncias em lugar sujeito à Administração militar, o
agente potencializa o risco de causar prejuízo às regulares atividades das Forças Armadas na
unidade militar. A propósito, decidiu o STM:
(...)
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, é indevida, na espécie, a incidência do princípio da insignificância, haja vista o alto
grau de reprovabilidade da conduta e a expressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.
Ademais, é extremamente difícil estipular os limites da insignificância, considerando que o
efeito da substância entorpecente ou psicotrópica não se mostra uniforme em cada indivíduo.
Igual quantidade que provoca efeito ínfimo em alguém pode, em outrem, ocasionar severos
danos.
(...)
Assim, não há se falar em atipicidade material da conduta.
No caso concreto, não se aplica a tese do crime impossível, apesar da quantidade de
maconha apreendida (2,00 g). A situação dos autos diverge daquela versada no HC
132.203/CE, pois ali o STF analisou conduta relacionada ao porte de maconha em quantidade
de apenas 0,02g e, como tal, inservível para uso presente ou futuro, nas palavras do Min. Luís
Roberto Barroso, ou seja, para a confecção de um cigarro. De acordo com as fotos anexadas
ao Termo de Apreensão, percebe-se a possibilidade de confecção de ao menos 1 (um)
cigarro (APF - Evento 1 - Doc 10 - fls. 3/4 pdf).
(...)
A confissão do Acusado é harmônica com os demais testemunhos.
Comprova-se, portanto, que o Acusado ingressou na OM com os 2 (dois) saquinhos
apreendidos, encontrados em sua carteira
(...)
A alegação defensiva, de que seria necessário conhecer a concentração do THC na substância
apreendida com o Acusado, para se identificar o seu potencial psicotrópico, não merece
acolhida, como bem pontuou o I. Membro ministerial:
[...] Vale salientar que a quantidade de THC presente na substância apreendida é irrelevante
para fins penais, especialmente no âmbito da Justiça Militar, uma vez que o tipo penal previsto
no artigo 290 do Código Penal Militar não exige qualquer quantitativo mínimo para a
configuração do delito.
(...)
Relativamente ao princípio da bagatela imprópria, que excluiria, no caso concreto, a
aplicação da pena, igualmente não pode ser prestigiado no caso concreto, pois a aplicação da
pena é relevante no âmbito da caserna, mormente quando consideradas as consequências do
crime. Dispensar a reprimenda penal seria conceder uma espécie de passe livre para a
introdução e consumo de drogas nos quarteis àqueles que padeçam de algum problema
particular e busquem refúgio no uso de entorpecente ou de substância que determine
dependência física ou psíquica. A forte reprimenda no âmbito das Organizações Militares
funda-se, ainda, na característica especial e geral da pena, de forma a coibir idênticas
condutas pelo mesmo agente ou pela tropa, cuja prontidão lhe é exigida pela profissão militar.
A pena criminal é considerada necessária e útil para a reprovação e prevenção do crime,
cujos efeitos podem ser extremamente deletérios não apenas para o regular funcionamento das
Forças Armadas, mas para a sociedade, conforme visto anteriormente.
(...)
A lesividade e a gravidade da conduta em testilha são evidentes e mostra-se relevante a
influência perniciosa para a tropa a introdução e uso de drogas nos quarteis.
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a fase inquisitorial e instrutória, não se comprovou que o Acusado estava de serviço
quando flagrado com a maconha em sua carteira, tendo sido colidentes os depoimentos
colhidos em Juízo. Ademais, o fato de o MPM, desde a Denúncia, não considerar que ele
estava de serviço impede a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art.
290, § 4º, do CPM, sob pena de cerceamento ao direito de defesa e violação do princípio da
correlação (...)” (Grifos no original).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Quanto a suposta ausência de quantificação do THC e o princípio in dubio pro reo, a
douta defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a ausência de
quantificação do teor psicoativo (THC) no laudo pericial gera dúvida insuperável sobre a real
potencialidade lesiva da substância. O entendimento da Defesa Pública não merece
acolhimento.
O art. 290 do Código Penal Militar não exige, para sua configuração, a quantificação do
princípio ativo. O tipo penal militar exige apenas que a substância seja entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica.
In casu, o laudo pericial confirmou a presença de THC, princípio ativo da maconha. O fato de
não ter havido a quantificação do teor não anula a prova da materialidade. A simples
presença do agente entorpecente é o bastante para satisfazer o elemento normativo do tipo.
(...)
(...) embora a suposta vulnerabilidade emocional do Apelante possa ser relevante para fins de
política criminal e medidas psicossociais, não exclui a tipicidade nem autoriza absolvição,
tendo em vista que, como antedito, a pena foi fixada no mínimo legal.
Alie-se, ainda, a tudo quanto relatado, os testemunhos de vários militares que presenciaram a
situação narrada na denúncia, inclusive a própria confissão do Apelante, que afirmou ter
ingressado no quartel com a substância entorpecente, apesar de afirmar não ter a intenção de
usá-la no interior da OM. Desse modo, não restam dúvidas quanto a autoria e a materialidade
da prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382425v2 e do código CRC 4a31be2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 07/04/2026, às 14:19:23
7000234-14.2024.7.07.0007
40001382425 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR